Tribunal: TJDFT
Processo: 0724326-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724326-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS, ANDREA CANELLAS ALEXANDRE PACIENTE: REVERSON RODRIGUES REIS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de REVERSON RODRIGUES REIS, preso em flagrante delito por tráfico de drogas em 14/07/2022, com conversão em prisão preventiva em 16/07/2022 (garantia da ordem pública) e já condenado em 24/02/2023 pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) a pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa à razão mínima, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Os impetrantes argumentam que não há reincidência específica, o que não desautoriza a concessão de liberdade provisória. Apontam que a prisão preventiva foi decretada com base na simples gravidade abstrata do crime, não podendo ser mantida em sentença que simplesmente reafirmou os fundamentos lançados na audiência de custódia. Acrescentam que há error in judicando na sentença, pois em que pese ter fixado a pena-base no mínimo legal, fixou-a em 6 (seis) anos de reclusão. Requerem, assim, a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares menos gravosas, para que o paciente possa responder o processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória. No mérito, buscam a manutenção da liminar e a correção do error in judicando da sentença condenatória. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que falta fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não representando o paciente risco algum se solto e que o caso pode, ainda, ser resolvido por medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão dos seguintes fatos (ID 48037897 – p. 149): “(...) No dia 14/07/2022, por volta de 11h30, no estacionamento do mercado Comper, Quadra 14, Sobradinho/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO/TRANSPORTAVA, para fins de difusão ilícita, 300 (trezentos) comprimidos de MDA, vulgarmente conhecido como MD, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 168,79g (cento e sessenta e oito gramas e setenta e nove centigramas), conforme Laudo Preliminar de Substância no 3373/2022, ID 131252406. A Seção de Repressão às Drogas da 35a DP recebeu a informação de que ocorreria uma entrega de grande quantidade de ecstasy, no estacionamento do mercado Comper, em Sobradinho/DF, razão pela qual realizou monitoramento no referido local na data dos fatos. Em determinado momento, os policiais visualizaram o veículo VW Voyage, cor branca, placa OKN-7F34, chegar ao local, com uma pessoa a bordo. Que utilizava o celular todo o tempo, porém, sem sair do automóvel. A equipe policial, então, realizou a abordagem do veículo e identificou o denunciado, REVERSON, dentro do carro. No banco do passageiro localizaram os comprimidos de ecstasy. Informalmente, o denunciado confirmou que estava no local para fazer a entrega da droga, sendo que receberia R$150,00 (cento e cinquenta reais) pela transação. Ademais, afirmou que receberia R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos entorpecentes, entretanto, esse valor seria repassado à pessoa de HEDER.” A denúncia, estribada na comprovação da materialidade e indícios de autoria, afasta qualquer dúvida sobre a existência do fumus comissi delicti, ainda mais no presente caso em que já há sentença condenatória, impondo pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado. Aliás, não é tarde lembrar, conforme se observa da própria peça acusatória e da sentença, que o paciente foi preso em flagrante delito na posse de 300 (trezentos) comprimidos de “DMA”, perfazendo a massa líquida de 168,79g. Ademais, nos autos consta Laudo Pericial Criminal – Exame Químico (ID 48037897 – p. 268)) que atesta resultado positivo para o MDA. Portanto, havendo comprovação da materialidade e indícios de autoria, notória a existência do fumus comissi delitcti. Destarte, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva, que no caso já resta confirmada por sentença condenatória. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública nos seguintes termos (ID 48037897): “(...) No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID 131252406, comprovando que, com o autuado, foram encontrados 300 comprimidos de ecstasy. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de 300 compridos de ecstasy, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justificaria a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Ocorre que, para além disso, o autuado já foi condenado definitivamente em outros processos, o que demonstra certa reiteração criminosa de sua parte, evidenciando que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, ante a real possibilidade de ele novamente vir a se envolver com a prática de infrações penais. Não bastasse, verifica-se que o autuado fora preso em flagrante em agosto/2021, também pelo delito de tráfico de drogas, encontrando-se atualmente em liberdade provisória mediante a observância de medidas cautelares, as quais, como se vê, não se revelaram suficientes para afastá-lo da senda delitiva. Assim, considerando os precedentes acima bem como o histórico do autuado de envolvimento com a Justiça Criminal, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública.” N.g. O crime de tráfico de drogas é equipara a crime hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade, gerando temor o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente porque a saúde pública é um direito difuso que precisa ser protegido, pois as consequências de sua relativização atingem a todos direta ou indiretamente. No caso, observa-se que o paciente seguia firme em escalada criminosa. Além de ter condenação por outro crime estava em liberdade provisória também por suposto tráfico de drogas praticado em agosto/2021. Tais circunstâncias demonstram que a liberdade do paciente, sem dúvidas, é um risco para a ordem pública. Calha avultar que os fundamentos da prisão foram reavaliados em diversas oportunidades (ID 48037897 – pgs. 184, 228, 296), além dos fundamentos da própria sentença (ID 48037897 – p. 320) que justificaram a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública também pela fixação do regime inicial fechado. Tais elementos demonstram que a liberdade do paciente apresenta potencial periculum libertatis para a ordem pública, denotando a necessidade da prisão preventiva. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, especialmente da quantidade de drogas (300 comprimidos de MDA), de envolvimento pretérito em outro caso que também envolve o tráfico, de condenação anterior por violência doméstica e da fixação de regime inicial fechado. Anote-se que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Quanto à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, ressalto que a reiteração do paciente e sua ousadia em promover o tráfico após outros envolvimentos criminosos, tornam não recomendável tal substituição. Destaco, ainda, que insurgências sobre os termos da sentença devem ser objeto de recurso próprio. Nesse sentido é a jurisprudência: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA E MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE AFASTADA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO. ILEGALIDADE NÃO AFERÍVEL DE PLANO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS QUE APONTAVAM A PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE NO LOCAL APÓS SITUAÇÃO FLAGRANCIAL DE POSSE DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA A CUMPRIR PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de ilegalidade do flagrante foi refutada na ocasião da sentença condenatória, contra a qual a defesa já interpôs recurso de apelação, que possui efeito amplo e devolutivo, oportunidade em que será reanalisado todo o contexto fático-probatório, inclusive, a suposta nulidade suscitada pela Defesa na condução do flagrante e consequente obtenção das provas mediante violação de domicílio. 2. A via estreita do "habeas corpus" não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito, o que é demandado para a análise do pleito defensivo de ilegalidade na obtenção da prova, já que não aferível de plano a ilegalidade do flagrante. Já interposto o recurso adequado contra a sentença condenatória, mister aguardar-se o julgamento da apelação pelo colegiado. 3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 4. A prolação de sentença condenatória reforça a configuração dos pressupostos da prisão preventiva (autoria e materialidade), de seu fundamento (garantia da ordem pública), bem como de seus requisitos (crime punido com pena de reclusão superior a 04 anos). 5. Não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva na sentença, se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal e sobreveio condenação à pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime inicial fechado. 6. Diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública exclui-se a possibilidade de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade. 7. Ordem denegada.” (Acórdão 1691735, 07009231320238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) N.g. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de junho de 2023 08:49:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator